Tribunal: STF
Processo: RE 634578
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. 



    CONTRIBUIÇÃO. SERVIÇOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS PRESTADOS AO SERVIDOR PÚBLICO. COMPULSORIEDADE. CARACTERIZAÇÃO COMO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO SE ELA FOR CARACTERIZADA COMO FACULTATIVA COMO PRETENDE O AGRAVANTE. 



    A adesão aos serviços diferenciados de saúde é determinante para caracterização da cobrança como tributo ou como preço público.



    Os parâmetros constitucionais de controle permaneceram inalterados nos períodos anterior e subsequente à EC 41. Se a oferta do sistema era facultativa, a exigência de contraprestação era cabível já antes da alteração do regime constitucional que versou exclusivamente sobre previdência social do servidor público.



    Se os agravantes de fato pretendem receber o tratamento diferenciado mediante o pagamento de contraprestação, essa circunstância deve ser levada a tempo e modo próprios aos agravados, para as medidas cabíveis.